Tribunal: TJMT
Processo: 1071565-21.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071565-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN PEHODI TSERENHIMINI - CPF: 057.975.831-19 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. REFLEXOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso
Inominado

interposto

por
LILIAN PEHODI TSERENHIMINI contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
condenação
do
Município
de
Paranatinga

ao

pagamento
de
diferenças

salariais

decorrentes
do
não

pagamento
do
piso

salarial

nacional
do
magistério
,
instituído
pela Lei Federal nº 11.738/2008, e
seus

reflexos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
vencimento
base da
professora
da rede municipal
estava
inferior
ao

piso

salarial

nacional

previsto

na
Lei Federal nº 11.738/2008,
bem

como

a

obrigatoriedade
de
pagamento
das
diferenças

salariais
e
seus

reflexos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal,
ao

julgar

a
ADI 4167,
declarou
a
constitucionalidade
da Lei Federal nº 11.738/2008, que
instituiu
o
piso

salarial

profissional

nacional
para
os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica
,
fixando
que o
piso

corresponde

ao

vencimento
base da
categoria
,
não
à
remuneração
global,
sendo

vedada
a
fixação
do
vencimento

básico

em
valor inferior.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911,
consolidou
que a Lei nº 11.738/2008
determina
que
o

vencimento

inicial
das
carreiras
do
magistério

público
da
educação

básica

deve

corresponder

ao

piso

salarial

profissional

nacional
,
sem

incidência

automática

em

toda
a
carreira
, salvo
previsão

na

legislação
local.

5. No
caso

concreto
,
restou

comprovado
que
o

vencimento
base da
recorrente
,
professora
de 30 horas,
estava
inferior
ao

piso

nacional

vigente

em
2023 (R$ 3.315,41),
sendo

devida
a
diferença

salarial
, com
reflexos

em

férias
,
gratificação

natalina
, 1/3 de
férias
e
gratificação
rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido e provido para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
,
condenando
o
Município
de
Paranatinga

ao

pagamento
das
diferenças

salariais

apuradas
entre o
piso

nacional

vigente

em
2023 e o
vencimento
base
percebido
pela
parte

reclamante
, com
os

devidos

reflexos
.

Tese
de
julgamento
: 1
.
O
piso

salarial

nacional
dos
professores
da
educação

básica

corresponde

ao

vencimento

básico

inicial
da
categoria
,
sendo

vedada
a
fixação
de valor inferior
ao

piso

previsto

na
Lei Federal
nº
11.738/2008. 2
.

Constatada
a
diferença
entre o
piso

nacional
e o
vencimento
base, é
devida
a
diferença

salarial
, com
reflexos

em

férias
,
gratificação

natalina
, 1/3 de
férias
e
gratificação
rural.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 2º e 5º da Lei Federal
nº
11.738/2008; Art. 206, VIII, e 212-A, XII, da CF; Art. 55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STF – ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno,
julgado

em
27/04/2011,
DJe
24/08/2011;

STJ –
REsp
1.426.210/RS, rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira

Seção
,
julgado

em
23/11/2016,
DJe
09/12/2016 (Tema 911);

TJMT – N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1071565-21.2023.8.11.0001

Origem
:
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais

Recorrente
:
LILIAN PEHODI TSERENHIMINI

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LILIAN PEHODI TSERENHIMINI
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Noticiou
que: a) é
professora
da rede municipal; b) o
Município

não

respeitou
o
piso

salarial

profissional

nacional
; c)
não

teve

reajuste
de
seus

vencimentos
,
recebendo

salário
sempre inferior
ao
de
direito
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para: a)
determinar
que
o

Município
realize a
retificação
e a
majoração
do
vencimento
base para o valor de R$ 3.315,41; e b)
condenar
o
réu

ao

pagamento
dos
retroativos
com base no Piso Nacional do
ano
de 2023,
mês
a
mês
,
totalizando
o valor de R$ 10.771,30,
bem

como

os

valores

vincendos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a)
não
compete
ao
Poder
Judiciário

substituir
o
legislador
e
conceder

aumento

salarial
; b) o
aumento
de
vencimentos

depende
de lei
própria
; c) o Poder
Judiciário

não

pode

exercer

funções

típicas
do Poder
Legislativo
; e d) o Supremo Tribunal Federal, a
quem

cabe
à
última

palavra

em

matéria

constitucional
,
reafirmou

sua

jurisprudência

consolidada

por

meio
da
súmula
n.º 339 e a
converteu

na

súmula

vinculante
n.º 37.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

não

observou
o
previsto
pela Lei Federal nº 11.738/2008; b) a
recorrente

teve

vencimento

abaixo
do valor
mínimo

estabelecido

na
lei; c)
não
se
trata
de
majoração
de
vencimentos
, mas sim, de
diferença
de
vencimento

pago
a
menor

pelo

município
; d) a
questão
da
implantação
do
piso

salarial
para
os

professores

foi

levada
à
discussão
no Supremo Tribunal Federal,
por

meio
da ADI 4167.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
86/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Piso
Salarial
do Professor da
Educação

Básica
.

Os

professores
da
educação

básica

possuem

piso

salarial

nacional
(
Lei Federal
nº
11.738/2008).
Embora
o
piso

salarial

nacional

possa
,
aparentemente
,
violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, prevê expressamente a

"
competência
da
União
para
dispor

sobre

normas

gerais

relativas

ao

piso
de
vencimento
dos
professores
da
educação

básica
, de modo a
utilizá
-lo
como

mecanismo
de
fomento

ao

sistema

educacional
e de
valorização

profissional
, e
não

apenas

como

instrumento
de
proteção

mínima

ao

trabalhador
"
,
conforme

previsto
no
julgamento
da ADI 4167:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1.
Perda

parcial
do
objeto

desta

ação

direta
de
inconstitucionalidade
,
na

medida

em
que
o

cronograma
de
aplicação

escalonada do piso de vencimento dos professores da educação

básica
se
exauriu
(
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É
constitucional
a norma
geral
federal que
fixou
o
piso

salarial
dos
professores
do
ensino

médio
com base no
vencimento
, e
não

na

remuneração
global.
Competência
da
União
para
dispor

sobre

normas

gerais

relativas

ao

piso
de
vencimento
dos
professores
da
educação

básica
, de modo a
utilizá
-lo
como

mecanismo
de
fomento

ao

sistema

educacional
e de
valorização

profissional
, e
não

apenas

como

instrumento
de
proteção

mínima

ao

trabalhador
. 3. É
constitucional
a norma
geral
federal que
reserva
o percentual
mínimo
de 1/3 da carga
horária
dos
docentes
da
educação

básica
para
dedicação

às

atividades

extraclasse
.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

improcedente
.
Perda
de
objeto

declarada

em

relação

aos

arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado

em
27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Em
igual

sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. 2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – PROFESSOR – AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL N.º 11.738/08 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Lei Federal n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI n.º 4167-3/DF). (N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024).

Quanto ao parâmetro que se deve utilizar para aplicar o piso salarial, as partes questionam se é o vencimento base da categoria ou a remuneração global percebida pelo servidor que não pode ser inferior ao
Piso Salarial.

O assunto já foi alvo de inúmeras discussões nos Tribunais Superiores e dispensa longas fundamentações.

Firmou-se entendimento jurisprudencial de que é o
vencimento base da categoria
que não pode ser inferior ao Piso Salarial, todavia, não incidindo automaticamente nas classes e níveis das progressões funcionais.

Este foi o entendimento do c. STF:

(...) 2. É
constitucional
a norma
geral
federal que
fixou
o
piso

salarial
dos
professores
do
ensino

médio
com
base
no
vencimento
, e
não

na

remuneração
global.
Competência
da
União
para
dispor

sobre

normas

gerais

relativas

ao

piso
de
vencimento
dos
professores
da
educação

básica
, de modo a
utilizá
-lo
como

mecanismo
de
fomento

ao

sistema

educacional
e de
valorização

profissional
, e
não

apenas

como

instrumento
de
proteção

mínima

ao

trabalhador
. (...) (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento
: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)

(...) 1. O Supremo Tribunal Federal,
ao

julgar

a
ADI
nº
4.167/DF,
em
2011,
assentou
a
constitucionalidade
da norma
geral

nacional
que
fixou
o
piso

salarial
dos
professores
do
ensino

básico
com base no
vencimento
, e
não

na

remuneração
global. (...) (STF
Rcl
57000 MC-
Ref
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma
,
julgado

em
30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
07-11-
2023 PUBLIC
08-11-2023)

O
assunto

já

foi

sedimentado

também

em

Recurso

Repetitivo
no STJ
por

meio
do Tema 911:

(...) 8. Para o
fim

preconizado
no art. 1.039 do CPC/2015,
firma
-
se a

seguinte

tese
: "A Lei n. 11.738/2008,
em

seu
art. 2º, § 1º,
ordena
que
o

vencimento

inicial
das
carreiras
do
magistério

público
da
educação

básica

deve

corresponder

ao

piso

salarial

profissional

nacional
,
sendo

vedada
a
fixação
do
vencimento

básico

em
valor inferior,
não

havendo

determinação
de
incidência

automática

em

toda
a
carreira
e
reflexo

imediato

sobre
as
demais

vantagens
e
gratificações
, o que
somente

ocorrerá
se
estas

determinações

estiverem

previstas

nas

legislações

locais
." (...) (STJ
REsp
n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Seção
,
julgado

em
23/11/2016,
DJe
de 9/12/2016.)

Não

destoa
a
jurisprudência
do TJMT:

(...) 3.
A

expressão
"
piso

salarial
"
não

deve
ser
interpretada

como
"
remuneração
global", mas sim
como
"
vencimento

básico

inicial
" da
categoria
,
representando
o valor
mínimo
a ser
recebido
(STF ADI
n.º
4.167/DF). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010490420228110100, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de
Julgamento
: 24/06/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 28/06/2024)

Esta
Turma

Recursal

também

já

pronunciou

sobre
o
assunto
:

(...) 3. O
parâmetro
para
efeito
da
aplicação
do Piso
Salarial
é o
vencimento
base e
não
a
remuneração
global
percebida
. Se o
vencimento
base for inferior
ao
Piso
Salarial
, é
devida
a
diferença
da
remuneração
e
seus

reflexos
(...) (N.U 1001072-82.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024)

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE8.
Recurso

desprovido
.
Tese
de
julgamento
: "1. O
piso

salarial

nacional
dos
professores

corresponde

ao

vencimento

básico

inicial
,
não

incidindo

automaticamente

sobre
as
demais

faixas
da
carreira
, salvo
previsão

expressa

na

legislação
local. 2. O
adicional
de um
terço
de
férias

deve

incidir

apenas

sobre
o
período

expressamente

definido

como

férias

na

legislação
municipal,
não

abrangendo
o
recesso
escolar." (N.U 1066766-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

(...) A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ). De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, o que
inexite
na Lei Complementar do Município de Vila
Bela da
Santíssima Trindade. Recurso Provido. (N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
publicado
no DJE 03/10/2024)

No
presente

caso
, o Piso
Salarial

foi

estabelecido

em
R$950,00 pela Lei 11.738/2008, o qual
deverá
ser
reajustado

anualmente
, no
mês
de
janeiro
, a
partir
de 2009 (art. 2º e 5º).

Podemos
sintetizar

a

evolução
do Piso
Salarial

Profissional
Nacional (PSPN),
professores
de 40 horas, com
os

seguintes

valores
:

2019: R$ 2.557,74

2020: R$ 2.886,24

2021: R$ 2.886,24

2022: R$ 3.845,34

2023: R$ 4.420,55

2024: R$ 4.580,57

Tendo
em
vista que no
presente

caso

envolve
professor de 30 horas,
considera
-se 3/4 dos
respectivos

valores
,
assim

tabelado
:

2019: R$ 1.918,30

2020: R$ 2.164,68

2021: R$ 2.164,68

2022: R$ 2.884,00

2023: R$ 3.315,41

2024: R$ 3.435,43

Em
análise

por

amostragem
e
tirando

como
base o
mês
de
agosto
/2023
, nota-se que
o Piso
Salarial
para o professor de
30h
era R$3.315,41
,
mas o
vencimento
base da
categoria
era de R$644,48 (professor de 20h,
cf. Anexo 1 da Lei Municipal 533/2008, ID 264013751/PJe2,
pág
. 23) e o
vencimento
base do
servidor

neste

mês

foi
de R$ 2.285,44,
ou

seja
,
menor
do que o
piso

nacional
e,
consequentemente
,
há

diferença

salarial
a ser
paga
.

Portanto
,
confrontando

a

evolução

anual
do Piso
Salarial
com
os

vencimentos
base da
categoria
e o
percebido
pela
parte

reclamante
,
conclui
-se que a
pretensão

autoral
é
devida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e
condenar

a parte clamada a pagar à parte reclamante a diferença salarial apurada
entre o piso salarial nacional
vigente época em 2023 (R$3.315,00)
,
com o vencimento base percebido pela parte reclamante em 2023, acrescido dos reflexos
nas
férias, gratificação de 1/3 sobre as férias, gratificação natalina e gratificação rural.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025